Tribunal: TJBA
Processo: 8000106-57.2018.8.05.0104
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000106-57.2018.8.05.0104 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: WASHINGTON LUIS SANTOS Advogado(s): MARCELO MAGALHAES SOUZA APELADO: MUNICIPIO DE INHAMBUPE Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PEDIDO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. CARGO DE VIGIA. INEXISTÊNCIA DE GUARDA MUNICIPAL FORMALMENTE INSTITUÍDA. ATIVIDADE NÃO CARACTERIZADA COMO PERIGOSAS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por WASHINGTON LUIS SANTOS contra sentença proferida nos autos da Ação Ordinária nº 8000106-57.2018.8.05.0104, em trâmite perante o Juízo da Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Inhambupe/BA, que julgou improcedente o pedido de condenação do MUNICÍPIO DE INHAMBUPE ao pagamento de adicional de periculosidade. O Apelante, servidor público municipal no cargo de vigia, alegou ter direito ao adicional com fundamento na Lei Complementar Municipal nº 002/2016 e na Portaria MTE nº 1885/2013, por exercer funções relacionadas à segurança patrimonial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o servidor, ocupante do cargo de vigia, tem direito ao adicional de periculosidade com base na legislação municipal e na Portaria nº 1885/2013 do MTE; (ii) estabelecer se as funções efetivamente exercidas caracterizam atividade perigosa nos termos legais e regulamentares aplicáveis. III. RAZÕES DE DECIDIR O cargo exercido pelo Apelante é o de vigia, cujas atividades, conforme descritas nos autos, restringem-se à vigilância patrimonial, controle de acesso e guarda de bens públicos, sem envolvimento em ações de segurança com risco acentuado à integridade física. A inexistência de guarda municipal formalmente instituída no Município de Inhambupe inviabiliza a aplicação da Lei Complementar Municipal nº 002/2016 ao caso concreto, que prevê o adicional apenas para os integrantes da referida corporação. A Portaria nº 1885/2013 do MTE, que trata de atividades perigosas, exige demonstração objetiva da exposição do trabalhador a risco de violência física, o que não restou comprovado nos autos. Jurisprudência do TJ-BA reconhece que servidores públicos que exercem a função de vigia não fazem jus ao adicional de periculosidade, por não atenderem aos requisitos legais e regulamentares exigidos para a caracterização da atividade como perigosa. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O servidor público municipal ocupante do cargo de vigia não faz jus ao adicional de periculosidade quando não demonstrada a exposição a risco de violência física nas atividades desempenhadas. A concessão do adicional de periculosidade com base na legislação municipal exige a existência formal da guarda municipal e o exercício de funções típicas da corporação. A aplicação subsidiária da Portaria MTE nº 1885/2013 requer a comprovação de efetiva atividade de segurança pessoal ou patrimonial com risco acentuado, o que não ocorre no exercício da função de vigia. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 487, I; CF/1988, art. 7º, XXIII; Lei Complementar Municipal nº 002/2016, art. 72; NR 16, Anexo 3; Portaria MTE nº 1885/2013. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, APL nº 0500504-17.2017.8.05.0105, Rel. Des. Regina Helena Ramos Reis, j. 24.11.2020; TJ-BA, APL nº 8000022-23.2019.8.05.0233, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 12.04.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000106-57.2018.8.05.0104, em que figuram como apelante WASHINGTON LUIS SANTOS e como apelada MUNICIPIO DE INHAMBUPE. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto da relatora. Salvador, .